Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA MUTUÁRIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO. EXCEPCIONALIDADE.
1. Nos termos da Súmula no 563 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".
2. Tendo em vista que, por ocasião da celebração dos contratos de empréstimo, foi devidamente observado o limite da margem consignável da mutuaria, a superveniência da redução da remuneração configura, excepcionalmente, circunstância apta a justificar a revisão do contrato para readequação das parcelas ao limite de 50% dos seus rendimentos, sendo 30% na forma consignada e 20% com débito em conta-corrente.
3. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos.